Tribunal: TJDFT
Processo: 0756400-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Preparo recursal. Intimação para recolhimento. Não atendimento. Deserção. Prazo peremptório. Reabertura. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de agravo de instrumento, em razão do não recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de reexame do pedido de gratuidade da justiça após o transcurso do prazo recursal contra decisão que indeferiu o benefício à parte recorrente, bem como se lhe assiste direito à reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal.
III. Razões de decidir.
3. Transcorrido o prazo de que dispunha a parte para recorrer da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, obsta-se nova discussão sobre o direito ou não ao benefício.
4. Indeferido o pedido de gratuidade, o preparo deve ser realizado no prazo legal, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC), não sendo cabível a concessão de novo prazo para pagamento em dobro.
5. O prazo para recolhimento do preparo previsto no CPC, art. 101, § 2o, possui natureza peremptória, sendo incabível sua reabertura.
IV. Dispositivo.
6. Agravo interno não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o, e art. 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045560, APC 0715844-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025.